Tribunal: TJBA
Processo: 0530718-46.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
0530718-46.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

EMBARGANTE: LEADER S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

EMBARGADO: AILDON ROQUE MARINHO FILHO

Advogado(s)
:
GABRIELA GLEIZER CAMOES MELO, MARIA ELISA CALDAS SANTOS registrado(a) civilmente como MARIA ELISA CALDAS SANTOS

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INSATISFAÇÃO DO EMBARGANTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Os embargos aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, somente sendo admitidos nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022, incisos I, II e III do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição ou omissão da sentença ou acórdão, ou, ainda, erro material, mesmo que opostos para fins meramente prequestionadores.

2. P
rejudicada a alegação
nulidade por irregularidade da intimação/publicação superada pelo recebimento do recurso, devidamente instruído com as razões recursais;

3. O fato do julgado não haver conferido a determinada questão a mesma interpretação que a ela atribui o embargante não configura erro nem tampouco os vícios gizados no artigo 1.022 do CPC, conforme precedente do STJ.

4. Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0530718-46.2016.8.05.0001
, em que figuram como embargante
BANCO BRADESCARD S/A
e como embargado
AILDON ROQUE MARINHO FILHO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade, em

CONHECER e NÃO ACOLHER
os
e
mbargos de
d
eclaração opostos

Salvador,
data registrada no sistema

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça